Tribunal: TJPA
Processo: 0800868-04.2022.8.14.0035
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800868-04.2022.8.14.0035

APELANTE: ISMAILSON PEREIRA CASTRO, GUSTAVO PATRICIO CASTRO FLORENZANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. embriaguez ao volante. desacato. lesão corporal contra agente de segurança pública. ameaça. violação de domicílio. flagrante delito. prova testemunhal idônea. correção de erro material na espécie da pena. recurso desprovido com adequação de ofício.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou Ismailson Pereira Castro pelos crimes previstos nos arts. 306 do CTB, 331 e 129, §12, do Código Penal, à pena total de 02 anos, fixada em regime inicial aberto, e Gustavo Patrício Castro Florenzano pelo crime do art. 147 do Código Penal, à pena de 45 dias de detenção.

2.A defesa suscitou preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, postulou absolvição por insuficiência probatória e atipicidade das condutas.

ii. questão em discussão

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada dos policiais na residência ocorreu em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, com consequente ilicitude das provas; (ii) saber se há prova suficiente para a manutenção das condenações pelos crimes de embriaguez ao volante, desacato, lesão corporal contra agente de segurança pública e ameaça.

iii. razões de decidir

4.A entrada em domicílio mostrou-se amparada em situação de flagrante delito, diante da imediata perseguição após acidente de trânsito, evasão do local, identificação do condutor e prática subsequente de desacato, ameaça e lesão corporal contra policial militar. Aplicação do art. 5º, XI, da CF e art. 302 do CPP, conforme tese firmada pelo STF no Tema 280.

5.A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal idônea, nos termos do art. 306, §2º, do CTB e da jurisprudência do STJ. Depoimentos firmes e convergentes de vítimas e policiais evidenciam alteração da capacidade psicomotora do condutor.

6.O crime de desacato restou caracterizado por ofensas diretas e reiteradas a policiais no exercício da função, sendo válida a prova testemunhal prestada por agentes públicos quando coerente e harmônica com o conjunto probatório.

7.A lesão corporal contra agente de segurança pública foi comprovada por laudo pericial e depoimentos convergentes, evidenciando agressão dolosa mediante golpe de enxada.

8.O crime de ameaça restou configurado pela promessa concreta de mal grave, com emprego de arma branca, apta a incutir temor na vítima, sendo irrelevante a ausência de efetiva concretização do mal prometido.

9.Constatado erro material na sentença quanto à espécie da pena resultante do concurso material, devendo ser fixada em 02 anos de detenção, e não reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto.

iv. dispositivo e tese

10.Recurso conhecido e desprovido, com correção de ofício da espécie da pena imposta a Ismailson Pereira Castro para 02 (dois) anos de detenção, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: 1. A entrada em domicílio é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, inclusive diante de crimes sucessivos praticados na presença dos agentes públicos. 2. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal idônea. 3. Depoimentos coerentes de policiais, colhidos sob contraditório, constituem meio de prova apto a fundamentar condenação por desacato, lesão corporal e ameaça. 4. No concurso material, a espécie da pena resulta da cominação legal dos delitos praticados, não podendo ser alterada na unificação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, art. 302; CP, arts. 69, 129, §12, 147 e 331; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no AREsp 2.642.768/SP; STF, HC 73.518/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos e corrigir, de ofício, a espécie da pena do réu Ismailson Pereira Castro para detenção, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
ISMAILSON PEREIRA CASTRO
e
GUSTAVO PATRÍCIO CASTRO FLORENZANO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, a qual os condenou pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro
,
331, 129, §12, e art. 147,
caput
, todos do Código Penal,
estabelecendo as seguintes penas:

Para o réu
Ismailson Pereira Castro:

a) Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool): pena definitiva em 08 (oito) meses de detenção;

b) Art. 331 do Código Penal (desacato): pena de 08 (oito) meses de detenção;

c) Art. 129, §12, do Código Penal (lesão corporal praticada contra agente de segurança pública no exercício da função): pena de 08 (oito) meses de detenção, após incidência da causa de aumento.

Reconhecido o
concurso material de crimes
(art. 69 do Código Penal), as penas foram somadas, resultando em
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, sendo indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Para o réu
Gustavo Patrício Castro Florenzano,
o Juízo singular o condenou pela prática do crime previsto no
art. 147,
caput
, do Código Penal (ameaça),
fixando-lhe
a pena definitiva em 45 (quarenta e cinco) dias de detenção,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, sendo igualmente indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Narra a denúncia (ID’s 29440301 e 29440305):

“que no dia 21/01/2022, por volta das 01:15 h, o DENUNCIADO ISMAILSON PEREIRA CASTRO, vulgo “Tatá” conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, vindo a colidir com o veículo da VÍTIMA DARCILENE PINHEIRO DE ALBUQUERQUE, na Av. Pref Nelson Sousa. Tendo fugido do local da colisão, o DENUNCIADO foi acompanhado em via pública por guarnição de polícia militar sob o comando do SGT/PM ANTÔNIO FRANCINEY NOGUEIRA DE ARAÚJO, refugiando-se em uma residência localizada na rua Izaltino José Barbosa, nº 827, bairro Santa Terezinha, local no qual desacatou os policiais militares dizendo: “EU NÃO VOU SAIR PARA FILHO DA PUTA NENHUM”, tendo em seguida golpeado o cabo da policial militar JOÃO RENATO DA COSTA com uma enxada, provocando neste as lesões corporais constantes do auto existente no ID 72998738, pág. 11-14.

Com efeito, DARCILENE PINHEIRO DE ALBUQUERQUE declarou em sede policial (ID 72998739, pág. 7) que na data e hora sobredita retornava do porto da cidade conduzindo seu veículo FIAT/PUNTO, no qual vinham consigo seu filho DARLESON CLEIVER PINHEIRO DE ALBUQUERQUE e seu esposo ADENILDO COELHO, quando seu veículo foi atingido pelo veículo marca Toyota modelo HILUX que era conduzido pelo DENUNCIADO ISMAILSON PEREIRA CASTRO, vulgo “Tatá”. Os ocupantes do PUNTO desceram do automóvel para verificar se o veículo havia sido danificado, momento em que seu esposo ADENILDO COELHO foi até o veículo do DENUNCIADO para tentar conversar quando perceberam que este, em estado alterado, apresentava visíveis sinais de embriaguez e logo em seguida retirou-se do local antes da chegada da polícia militar.

O sargento da polícia militar ANTÔNIO FRANCINEY NOGUEIRA DE ARAÚJO declarou em sede policial (ID 72998738, pág. 7) que, ao chegarem ao local da ocorrência o DENUNCIADO ISMAILSON PEREIRA CASTRO, vulgo “Tatá” já se havia evadido, contudo, estava estacionando o veículo em uma residência próxima ao local da ocorrência momento em que tentou convencê-lo a sair da residência para conversar, contudo, foi desacatado pelo DENUNCIADO que declarou “EU NÃO VOU SAIR PARA FILHO DA PUTA NENHUM”, bem como utilizou outras palavras de baixo calão, ocasião em que o cabo JOÃO RENATO DA COSTA tentava conversar com o mesmo para que se entregasse, e em dado momento, o DENUNCIADO arremessou uma enxada de cabo de madeira, a qual veio por lesionar a mão direita do cabo JOÃO RENATO DA COSTA causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame constante do ID 72998738, pág. 11-14.

Em seguida, o DENUNCIADO ISMAILSON PEREIRA CASTRO, vulgo “Tatá” conseguiu evadir-se pelos fundos da residência, ocasião em que o INDICIADO GUSTAVO PATRÍCIO CASTRO FLORENZANO, sobrinho do DENUNCIADO, surgiu no portão, de posse de um facão, passando a ameaçar o cabo JOÃO RENATO DA COSTA dizendo: “SE TU ENTRAR AQUI EU VOU TE MATAR”, tempo em que os militares efetuaram a prisão do INDICIADO GUSTAVO PATRÍCIO CASTRO FLORENZANO e o encaminharam à delegacia de polícia para os procedimentos de praxe.

(...)”

Irresignada, a defesa dos réus interpôs recurso de apelação (ID 29938865), no qual suscita,
preliminarmente
, a
nulidade das provas
, sob alegação de
violação de domicílio
, sustentando que a entrada dos policiais na residência teria ocorrido
sem mandado judicial
e sem
situação de flagrante delito
, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral), requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas e a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.

No
mérito
, pleiteia a
absolvição de ambos os apelantes
, ao argumento de
insuficiência probatória
, sustentando que a condenação estaria baseada exclusivamente na
palavra dos policiais militares
envolvidos na ocorrência. Por outro lado, alega
atipicidade
das condutas de
desacato e ameaça
, por
inexistência de dolo específico
, requerendo a absolvição com fundamento nos arts. 386, III e VII, do CPP.

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 31383559), requer o desprovimento do recurso.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
se manifesta pelo
“conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto em favor de ISMAILSON PEREIRA CASTRO e GUSTAVO PATRÍCIO CASTRO FLORENZANO, devendo ser mantida a sentença na íntegra. ”
(Textual) (ID 33650192)

É o relatório. Sem revisão – crimes com pena de detenção.

À inclusão em Pauta em Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa sustenta, em
preliminar,
que os
policiais
militares teriam
invadido a residência
onde se encontravam os apelantes aproximadamente 20 minutos após um acidente de trânsito,
inexistindo perseguição

ou qualquer situação de flagrância
que autorizasse a entrada forçada, de modo que todas as provas subsequentes seriam ilícitas, à luz do art. 5º, LVI, da Constituição Federal.

Não assiste razão aos apelantes.

O art. 5º, XI, da Constituição da República dispõe expressamente:

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.”

A norma constitucional é clara: a inviolabilidade domiciliar não é absoluta. Uma das hipóteses expressas de relativização é o
flagrante delito
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (
Tema 280 da Repercussão Geral
), firmou a seguinte tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.”

Portanto, a análise deve se concentrar em verificar se, à luz dos elementos constantes nos autos, havia
fundadas razões
para os agentes públicos entenderem que se encontravam diante de
situação de flagrância
. E, examinando detidamente o conjunto probatório, concluo que sim.

No presente, a
sequência fática
, extraída dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório,
revela encadeamento contínuo e ininterrupto dos acontecimentos
.

Inicialmente, conforme narrado pelo SGT/PM
Antônio Franciney
e pelo CB/PM
João Renato
, a guarnição encontrava-se em diligência na denominada “Praça do Ó”, em contexto de pandemia, realizando dispersão de aglomeração. Nesse momento, o apelante
Ismailson Pereira Castro já se encontrava visivelmente embriagado
, exaltado e desacatando os policiais, recusando-se a atender às ordens de dispersão.

Após deixar o local conduzindo veículo automotor, poucos minutos depois, a guarnição foi informada por um mototaxista acerca da ocorrência de acidente nas proximidades da rotatória da Avenida Nelson Souza. Quando as viaturas se aproximaram do local do sinistro, visualizaram dois veículos envolvidos e, simultaneamente, avistaram um dos automóveis – posteriormente identificado como sendo a HILUX conduzida por Ismailson –
saindo do local e ingressando em garagem de residência próxima
.

As testemunhas civis (Darcilene Albuquerque, Darleson Albuquerque e Adenildo Coelho) confirmaram que o veículo conduzido por Ismailson colidiu na traseira do automóvel da vítima e que o apelante apresentava claros sinais de embriaguez, tendo se evadido antes da chegada da polícia.

Diante desse cenário, cumpre destacar que o crime previsto no art. 306 do CTB (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada) é delito de natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se no momento da condução do veículo em estado de alteração da capacidade psicomotora. Trata-se de crime cuja prática estava em curso instantes antes da chegada da guarnição.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO ABSTRATO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal. 2. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese (AgInt no REsp n . 2.028.929/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2642768 SP 2024/0179627-1, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 15/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) ”

Além disso, a
evasão do local do acidente
, associada à
informação imediata às viaturas
e à
visualização do veículo ingressando

na residência
, configuram situação típica de
flagrante próprio (art. 302, I, do CPP)
ou, ao menos, de
flagrante impróprio (art. 302, III, do CPP).
Dispõe o art. 302 do Código de Processo Penal:

“Considera-se em flagrante delito quem: I – está cometendo a infração penal; II – acaba de cometê-la; III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.”

No presente caso,
a guarnição foi acionada imediatamente após o acidente
; ao chegar,
visualizou o veículo evadindo-se e ingressando na garagem
;
colheu das vítimas a identificação do condutor
; e
dirigiu-se à residência indicada
.

Não houve hiato temporal relevante
,
tampouco ruptura do encadeamento fático
. Ao revés, o que se verifica é
continuidade delitiva em contexto de flagrância
. E mais: ao tentarem dialogar com o apelante no interior da residência, os policiais passaram a ser desacatados e ameaçados. Conforme depoimento firme do CB/PM João Renato, o apelante Ismailson afirmou que, se entrassem, os mataria, além de proferir diversas expressões ofensivas.

No momento em que o portão foi parcialmente aberto, o próprio Ismailson desferiu golpe de enxada contra o policial João Renato, atingindo-lhe a mão, fato corroborado por laudo de lesão corporal.

Ou seja:
novos crimes estavam sendo praticados naquele exato momento
, na presença dos policiais – desacato e lesão corporal contra agente público no exercício da função.

Portanto,
ainda que se desconsiderasse o flagrante relacionado ao crime de trânsito, é inegável que, no momento da intervenção policial, os agentes estavam diante de flagrante de crime contra a Administração Pública e contra a integridade física de policial militar,
o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, inclusive em período noturno.

De outra banda, cabe pontuar que o próprio
depoimento
em juízo do
genitor de Gustavo
(
Walber Patrício
), quando afirma que,
verbis: “Que a polícia gritava para o ACUSADO ISMAILSON sair; (...); Que o ACUSADO ISMAILSON dizia que não ia sair (...)”
,
confirma que os policiais estavam do lado externo, exigindo que Ismailson saísse, e que este se recusava
, sendo que os policiais somente transpuseram a barreira física do portão após a agressão com enxada e a queda da arma no interior do imóvel, circunstância que elevou exponencialmente o risco concreto da situação.

Não houve, portanto, diligência exploratória ou busca aleatória. Houve atuação em resposta imediata a crime recém-praticado e a agressão direta contra agente público.

As “fundadas razões”, exigidas pelo STF no Tema 280, estavam amplamente caracterizadas pelo acidente recém ocorrido, a identificação do condutor pelas vítimas, somada a visualização do veículo ingressando na residência e, ainda, sinais visíveis de embriaguez, evasão do local, desacato e ameaça em curso e, por fim, agressão física contra policial.

Não se trata, portanto, de ingresso baseado em mera suspeita abstrata. Trata-se de intervenção diante de
situação objetiva de flagrante delito múltiplo e sucessivo
.

Consequentemente, não há falar em prova ilícita, tampouco em incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Diante da dinâmica fática comprovada nos autos, reconheço que a entrada dos policiais na residência ocorreu em contexto inequívoco de flagrante delito, amparada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal e pelo art. 302 do Código de Processo Penal.

A atuação policial mostrou-se juridicamente justificada pelas circunstâncias concretas, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Por essas razões,
rejeito a preliminar de nulidade por violação de domicílio
.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

II – DO MÉRITO

A defesa postula a absolvição dos apelantes, sustentando:
insuficiência probatória
,
fragilidade da palavra dos policiais
, além de
atipicidade das condutas de desacato e ameaça
por
ausência de dolo
específico.

Passo à análise individualizada.

1. ISMAILSON PEREIRA CASTRO

1.1 Crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro

O art. 306 do CTB tipifica a conduta de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou outra substância psicoativa.

O §2º do dispositivo expressamente dispõe:

“A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos. ”

A jurisprudência é firme no sentido de que a embriaguez pode ser comprovada por outros meios idôneos, inclusive prova testemunhal. Veja-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO CONFIGURADA. TESE DE QUE A CONDENAÇÃO ESTARIA BASEADA EM PROVA ILÍCITA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO. EVIDENCIADA. PRESENÇA DE AFIRMAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NAS PREMISSAS FÁTICAS CONSTANTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a condenação por homicídio culposo, na condução de veículo automotor, sob influência de álcool, à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses. O embargante alega omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese de que a condenação teria sido baseada em prova ilícita, contaminada por confissão informal sem advertência dos direitos do réu; (ii) examinar a presença de contradição no julgado no que diz respeito à consideração de circunstância que não encontra amparo nas premissas fáticas constantes do acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se a omissão quanto à análise da tese segundo a qual a condenação estaria baseada em prova ilícita, contaminada por confissão informal sem a advertência dos direitos do réu, porquanto embora arguida, não foi objeto de exame no acórdão embargado.

4. Uma vez que a tese não foi sequer examinada pelo Tribunal de origem, fica impedido o seu exame por esta Corte, por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.

5. Constatada , outrossim, a presença de contradição no acórdão embargado ao afirmar que a embriaguez do condutor teria sido evidenciada também por exame clínico, quando examinando os fundamentos assentados no acórdão recorrido, não consta tal informação.

6. Não obstante, nos termos da jurisprudência desta Corte, a embriaguez ao volante pode ser evidenciada por outros meios de prova tais como filmagens ou mesmo por prova testemunhal. Precedentes
. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.777.966/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de
25/6/2025
.) ”

No caso, as testemunhas civis foram categóricas.

DARCIELENE ALBUQUERQUE
declarou:

“Que o ACUSADO ISMAILSON apresentava sinais de embriaguez. ”

DARLESON ALBUQUERQUE
afirmou:

“Que concluiu que o ACUSADO ISMAILSON estava com sintomas de embriaguez pela aparência dele. ”

ADENILDO COELHO
confirmou:

“Que o ACUSADO ISMAILSON estava embriagado. ”

Além disso, o
SGT/PM ANTÔNIO FRANCINEY
relatou que, ainda antes do acidente:

“O ACUSADO ISMAILSON, visivelmente embriagado, desacatou a guarnição. ”

Há, portanto, prova testemunhal múltipla, coerente e convergente. A fuga do local do acidente reforça a consciência da ilicitude. Não há qualquer dúvida razoável, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

1.2 Crime de desacato (art. 331 do Código Penal)

O
art. 331 do Código Penal
tipifica:

“Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. ”

O elemento subjetivo consiste na
vontade livre e consciente
de
menosprezar
ou
aviltar a função pública.

Os Tribunais Superiores possuem o entendimento de que
os relatos de agentes da segurança pública, quando prestados de forma coesa e em harmonia com o restante das provas, possuem especial relevância,
sendo
elementos de prova válidos e suficientes para embasar a condenação. Sobre o tema:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE -
TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE
- PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada.
VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS.
-
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência
. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)
destaquei

E ainda:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE DAS PROVAS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença do Juizado Especial Criminal de Guarapuava, que o condenou pela prática
do crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal
, à pena de 06 (seis) meses de detenção, convertida em restritiva de direitos, consistente na participação em um ciclo de 4 encontros de práticas restaurativas no CEJUSC/CEMSU. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2. A questão central do recurso é possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo em confronto com a
validade dos depoimentos dos policiais militares como base probatória para a condenação por desacato
, a ser considerado ainda a ausência versão dos fatos pelo Réu devido à revelia. III. RAZÕES DE DECIDIR:3.
A condenação baseou-se nos depoimentos dos policiais militares, firmes e convergentes, os quais indicam a veracidade dos fatos narrados na denúncia. Não se verifica fragilidade nas provas, sendo os testemunhos válidos e relevantes, especialmente por serem corroborados por outros elementos nos autos
.
4. O entendimento da jurisprudência é pacífico quanto à validade dos depoimentos de policiais militares, principalmente quando em consonância com outros elementos probatórios.
5. Ademais, a revelia do réu não impede sua condenação, pois sua ausência em juízo não retira a força probante dos depoimentos apresentados. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória por seus próprios fundamentos. (TJ-PR 00104914920238160031 Guarapuava, Relator.: Luciana Fraiz Abrahao, Data de Julgamento: 07/02/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação:
11/02/2025
). ”
Destaquei

Os depoimentos policiais foram firmes e coesos. Veja-se:

SGT/PM
ANTÔNIO FRANCINEY
NOGUEIRA DE ARAÚJO
declarou:

“Que o ACUSADO ISMAILSON começou a proferir palavras de baixo calão, chamando de ‘filho da puta’, que ia dar tiro na cara dos policiais. ”

CB/PM JOÃO RENATO

DA COSTA CARVALHO

afirmou:

“Que o ACUSADO ISMAILSON chamou a guarnição de pau no cu, de merda; mandou a guarnição ‘se foder. ”

CB/PM ROSTAND

BASÍLIO DE SOUSA MIRANDA

relatou:

“Que mostrou o dedo do meio para a guarnição e mandou a guarnição se foder. ”

Não se trata, portanto, de crítica ou reclamação. Trata-se de agressões verbais diretas, ofensivas, dirigidas a agentes no exercício da função, estando o dolo evidente.

1.3 Crime de lesão corporal contra agente de segurança (art. 129, §12, CP)

O §12 do art. 129 do Código Penal prevê aumento de pena quando a
lesão é praticada contra agente de segurança pública no exercício da função.

A materialidade exige prova da lesão, usualmente demonstrada por laudo pericial.

No presente caso, o
Auto de Exame de Lesões Corporais
(ID 29440288)
atestou lesão na mão direita do policial
João Renato.

A
vítima
, CB/PM
JOÃO RENATO,
por sua vez, declarou:

“Que a enxadada pegou na sua mão e a pistola caiu. ”

A
testemunha
, SGT/PM ANTÔNIO FRANCINEY confirmou:

“Que o ACUSADO ISMAILSON desferiu uma enxadada na mão do policial. ”

O CB/PM
ROSTAND
, também em juízo, afirmou:

“Que acertou uma enxadada na mão do Cabo R COSTA. ”

Verifica-se, portanto,
absoluta convergência
entre a prova
oral colhida
sob o crivo do contraditório e a
prova pericial
constante nos autos, evidenciando que a agressão foi praticada de
forma dolosa e direcionada
especificamente
contra agente de segurança pública no exercício regular de sua função
, razão pela qual a tese defensiva de que o evento teria ocorrido de maneira acidental não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório produzido.

Diante do conjunto probatório robusto e harmônico, consubstanciado na prova testemunhal coerente, no laudo pericial de lesão corporal e nas circunstâncias fáticas devidamente demonstradas nos autos, entendo que deve ser
mantida a condenação de Ismailson Pereira Castro pelos crimes previstos nos arts. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, 331 e 129, §12, do Código Penal, porquanto plenamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

Todavia, verifico a
existência de equívoco na fixação da espécie da pena resultante do concurso material
, matéria de
ordem pública
que pode ser
corrigida de ofício
, por envolver a estrita observância ao princípio da legalidade penal.

Com efeito, embora as
penas definitivas tenham sido fixadas, para cada delito, em 08 (oito) meses de detenção
, o Juízo sentenciante, ao proceder à soma das reprimendas, consignou equivocadamente o total de
02 (dois) anos de reclusão
.

Transcrevo trechos da sentença:

No tocante ao crime do art. 306 do CTB:

“Pena definitiva: 08 (oito) meses de detenção. ”

Quanto ao crime de desacato (art. 331 do CP):

“Pena definitiva: 08 (oito) meses de detenção. ”

E, relativamente ao crime de lesão corporal (art. 129, §12, do CP), após a incidência da causa de aumento, foi estabelecido:

“Pena definitiva: 08 (oito) meses de detenção. ”

Entretanto, ao proceder à soma das reprimendas, o magistrado sentenciante consignou:

“
Do concurso de crimes:
As condutas de Ismailson Pereira Castro, de dirigir embriagado, desacatar e lesionar um policial, foram praticadas em contextos fáticos distintos e sucessivos, caracterizando o concurso material de crimes. Assim, somo as penas aplicadas, totalizando
02 (dois) anos de reclusão.
”

Verifica-se, portanto, evidente incongruência técnica. Se cada um dos três delitos resultou em pena definitiva de 08 (oito) meses de
detenção
, a soma, em concurso material (art. 69 do Código Penal), conduz necessariamente ao total de 24 (vinte e quatro) meses, ou seja,
02 (dois) anos de detenção
, e não de reclusão.

A natureza da pena privativa de liberdade decorre da cominação legal prevista em cada tipo penal e
não pode ser alterada no momento da unificação das penas
. No caso concreto, tanto o art. 306 do CTB quanto o art. 331 do CP cominam pena de detenção, e a pena aplicada ao delito do art. 129, §12, do CP também foi fixada, na sentença, como detenção. Logo, não há amparo legal para que o resultado do concurso material seja convertido em reclusão.

Trata-se, portanto, de
erro material na parte dispositiva da sentença
, passível de correção por esta instância revisora, por envolver questão de legalidade estrita.

Assim, mantenho integralmente a condenação imposta a Ismailson Pereira Castro, bem como as penas individualmente fixadas (08 meses de detenção para cada crime), mas
reformo parcialmente, de ofício, a sentença
para
adequar a espécie da pena resultante do concurso material
, que deve ser fixada em
02 (dois) anos de detenção
,
e não em reclusão,
mantendo-se, por conseguinte, o
regime inicial aberto
, e os demais termos da sentença.

II.2 – Do apelante GUSTAVO PATRÍCIO CASTRO FLORENZANO

Crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal)

Em relação ao apelante
Gustavo Patrício Castro Florenzano
, a defesa sustenta, em síntese, que os fatos são “falaciosos e irresponsáveis”, que as testemunhas civis “nada viram” quanto à ameaça imputada e que a versão apresentada pelos policiais militares seria “completamente inverossímil”, além de aduzir ausência de dolo específico na conduta, por se tratar de mera reação emocional diante de suposto abuso policial.

De início, registro que o tipo previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal exige, para sua configuração, a conduta de
“ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”
, tratando-se de crime de natureza
formal
, que se consuma com a emissão de promessa séria e idônea de mal injusto, bastando que seja apta a incutir temor na vítima, independentemente de sua efetiva concretização.

No caso concreto, o conjunto probatório formado em juízo demonstra, de maneira segura, que
Gustavo não foi mero observador dos fatos
, mas interveio ativamente para intimidar a guarnição e dificultar a ação estatal.

Transcrevo o ponto central do depoimento da vítima, CB/PM
JOÃO RENATO DA COSTA CARVALHO
, colhido em juízo:

“Que o ACUSADO ISMAILSON estava com uma enxada na mão, e o filho do Walber (ACUSADO GUSTAVO) estava com um terçado; (...) Que o ACUSADO GUSTAVO estava com o terçado na mão e falou que ia cortar sua cabeça e lhe matar; (...) Que quem estava bastante exaltado era o ACUSADO ISMAILSON e o ACUSADO GUSTAVO; (...) Que o ACUSADO GUSTAVO ameaçava de lhe matar com um terçado; (...) Que a prisão do ACUSADO GUSTAVO se deu na área de fora. ”

O depoimento é objetivo, coeso e descreve claramente a posse de
arma branca
(terçado) por parte de Gustavo, a
direção específica da ameaça
à vítima João Renato (“cortar a cabeça” e “matar”), e o contexto de exaltação e confronto à guarnição.

O CB/PM
ROSTAND BASÍLIO DE SOUSA MIRANDA
corrobora a narrativa, ao afirmar, em juízo:

“Que eles (ACUSADOS) ameaçaram dizendo que se tentassem invadir, os lesionariam com as armas que eles (ACUSADOS) estavam na mão; Que era uma enxada e um facão, salvo engano; Que quem ameaçou foi o ACUSADO ISMAILSON e o ACUSADO GUSTAVO. ”

Ainda o SGT/PM
ANTÔNIO FRANCINEY NOGUEIRA DE ARAÚJO
, comandante da guarnição, descreveu o comportamento de Gustavo nos seguintes termos:

“Que o ACUSADO GUSTAVO bem alterado, partindo para cima do policial, dizendo que o policial merecia era um tiro na cara. ”

Percebo, assim, que os três policiais, ouvidos em tempos e oportunidades distintos, apresentam
linha narrativa convergente
, apontando Gustavo como alguém que, munido de arma branca, dirigiu palavras ameaçadoras e gestos agressivos contra os agentes, com o claro propósito de intimidá-los e de obstar a prisão de seu tio, Ismailson.

A tese defensiva de inverossimilhança – no sentido de que seria “ato suicida” ameaçar policiais armados – não se sustenta à luz da experiência comum, nem encontra amparo em qualquer outra prova dos autos. Ao contrário, a própria sentença de primeiro grau, ao valorar a prova oral, consignou que as versões apresentadas pela defesa não passaram de alegações isoladas, divorciadas do acervo probatório.

É certo que o depoimento prestado pelo genitor de Gustavo,
Walber Patrício
, no sentido de que
“não viu o ACUSADO GUSTAVO interagir com a polícia”
, constitui elemento em favor da defesa; todavia, confrontado com os relatos firmes e congruentes das vítimas e dos demais policiais, perde densidade probatória, sobretudo porque Walber também estava diretamente envolvido na contenção de Ismailson e no contexto de tensão instalado, não podendo ser considerado testemunha equidistante dos fatos.

Quanto ao argumento de que a conduta de Gustavo seria mero “desespero” ou “reação natural” a uma suposta invasão ilegal de domicílio, já destaquei, ao enfrentar a preliminar, que a entrada dos policiais na residência ocorreu em situação de flagrante delito, juridicamente justificada.

Portanto, não havendo abuso configurado no plano jurídico, não se pode enxergar nas ameaças proferidas um exercício legítimo de reação ou de “autodefesa”, mas sim comportamento positivo de intimidação dirigido à autoridade pública, o que adere perfeitamente ao núcleo típico do art. 147 do CP.

Além disso, a ameaça não foi genérica ou vaga; ao contrário, assumiu contornos concretos (“cortar a cabeça”, “matar”), foi proferida em cenário de tensão, com o apelante
empunhando arma branca
, e dirigida a policial que acabara de sofrer agressão com enxada. Em contexto assim, a idoneidade intimidatória da ameaça é evidente, não havendo como descaracterizar o dolo específico de causar temor real à vítima.

O parecer ministerial sintetizou com clareza essa conclusão, ao anotar que “a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo válido conjunto probatório carreado aos autos, motivo pelo qual o pedido de absolvição não pode ser acolhido”, destacando expressamente que “os agentes de segurança confirmaram em Juízo terem sido ameaçados pelo apelante Gustavo Patrício Castro Florenzano”.

Diante de todo esse quadro, concluo que a
materialidade
do crime de
ameaça
resta demonstrada pelos depoimentos da vítima e dos policiais, prestados em juízo, de forma coerente e harmônica, assim como a
autoria
recai de forma segura sobre Gustavo, e o
dolo específico
de intimidar a vítima se mostra cristalino, em razão da gravidade do mal prometido, das circunstâncias em que foi proferido e do uso de arma branca.

Por conseguinte, não há espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP) ou atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP). O conjunto probatório é sólido e suficiente para a manutenção do édito condenatório.

Assim,
mantenho a condenação de GUSTAVO PATRÍCIO CASTRO FLORENZANO como incurso nas sanções do art. 147,
caput,
do Código Penal, à pena de 45 (quarenta e cinco) dias de detenção, tal como fixada na sentença recorrida
.

Diante de todo o exposto,
mantenho integralmente
a condenação de
ISMAILSON PEREIRA CASTRO
, bem como as penas individualmente fixadas (08 meses de detenção para cada crime), promovendo, de ofício, apenas a adequação da espécie da pena resultante do concurso material, que passa a ser fixada em
02 (dois) anos de detenção
, e não reclusão, mantidos os demais termos da sentença; e mantenho, ainda, a condenação de
GUSTAVO PATRÍCIO CASTRO FLORENZANO
como incurso nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal, à pena de 45 (quarenta e cinco) dias de detenção, tal como estabelecida na sentença recorrida.

É o meu voto.

Belém, 05 de março de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026